Tribunal: TJES
Processo: 5003774-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003774-13.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFAL/ICMS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022 – LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Congresso Nacional em 04 de janeiro de 2022 editou a Lei Complementar Federal nº 190/2022 para regulamentar cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, tendo expressamente determinando que a produção de efeitos está condicionada à observância ao disposto no artigo 150, III, alínea “c” da Constituição Federal (noventena), restou explicitado que as normas gerais para a cobrança do ICMS-DIFAL somente terão eficácia após ultrapassados 90 (noventa) dias da publicação da referida lei complementar (anterioridade nonagesimal).

2. Não merece prosperar a pretensão veiculada no presente writ de compensação dos valores atinentes ao DIFAL, indevidamente recolhidos no período, na medida que considero que tal pleito encontra óbices positivados nos enunciados Sumulares nº 269 e 271 do STF, segundo o qual a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, anteriores à impetração.

3. A determinação da compensação tributária das diferenças recolhidas no período não se coaduna com a ratio decidendi dos julgados que deram origem ao enunciado sumular nº 213 do STJ (O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária), haja vista que adequação da via mandamental reconhecida pela Corte da Cidadania diz respeito à hipótese de pedido de declaração de que determinado tributo é compensável com outro, de acordo com o regramento tributário próprio, ou seja, impetração em face de ato que examina pleito de compensação tributária.

4. Tal conclusão se justifica na medida em que o procedimento administrativo de compensação tributária deve observar as diversas regras previstas em Lei, não podendo o Judiciário tolir o dever do Fisco Estadual de examinar a regularidade da compensação tributária, considerando que o efeito da compensação é a extinção do crédito tributário (artigo 156, II, do CTN).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos do mandado de segurança impetrado por
ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA
concedeu a segurança postulada para assegurar à impetrante, ora apelada, o direito de não sofrer sanção, penalidade, restrição, limitação de direitos e recolhimento de ICMS-DIFAL, em favor do Estado do Espírito Santo, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, durante o ano de 2022 e quanto aos fatos geradores ocorridos em 2022. Assegurou ainda o direito de a Impetrante ser compensada em relação aos valores atinentes ao DIFAL, indevidamente recolhidos ao Espírito Santo, relativamente à tais operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, quanto aos fatos geradores ocorridos em 2022.

Em suas razões (Id 5068808), o Estado defende que a Lei Complementar nº 190 de 2022 não majorou ou instituiu um novo tributo, tendo em vista que a cobrança do DIFAL-ICMS foi autorizada pela Emenda Constitucional n. 87/2015, e foi instituída pelas leis estaduais que tratam do tema; salienta que com a promulgação da Emenda Constitucional n. 87/2015, que dá nova redação aos incisos VII e VIII do §2º do art. 155 da Constituição da República, passa a ter respaldo constitucional a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final, cabendo ao Estado destinatário o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual; O diferencial de alíquota (ou DIFAL) foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ, com a celebração do Convênio ICMS n. 93/2015, cuidando os Estados e o Distrito Federal de exercer sua competência tributária, instituindo o imposto por lei local; no Estado do Espírito Santo, o ICMS-DIFAL encontra-se disciplinado pelo art. 3º, inciso XVI, e §§8º e 9º, da Lei n. 7.000/2001 (a Lei Geral do ICMS no Estado do Espírito Santo), incluídos pela Lei n. 11.181/2020; Em 24/02/2021, o STF, no julgamento do RE n. 1.287.019 (Tema 1093), em conjunto com a ADI n. 5.469, firmou a inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS antes da edição de lei complementar veiculando normas gerais, declarando a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS n. 93/2015 atinentes à cobrança do ICMS-DIFAL; na oportunidade, porém, o Tribunal decidiu pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte ao julgamento (ou seja, a partir de 2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS n. 93/2015, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464; Foi, então, editada a Lei Complementar n. 190, publicada em 05/01/2022, que altera a Lei Complementar n. 87/1996 para estabelecer normas gerais sobre a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, suprindo a exigência de lei complementar de normas gerais; Todavia, fez nascer controvérsia sobre a incidência do princípio da anterioridade (de exercício e nonagesimal), previsto no art. 150, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da CF/88, e, pois, sobre a legitimidade da arrecadação do ICMS-DIFAL já no exercício de 2022 (ano de publicação da aludida lei complementar); Passou-se a questionar a constitucionalidade das leis estaduais instituidoras do ICMS-DIFAL antes do advento da Lei Complementar n. 190/2022, consubstanciada em interpretação apressada e equivocada da ementa do RE n. 1.287.019 (Tema 1093), dissociada da leitura do inteiro teor do acórdão; De fato, a invalidade (i.e., nulidade por inconstitucionalidade) da lei estadual que cria o tributo impediria a cobrança dele sem respeito à anterioridade anual e nonagesimal a contar da vigência de uma nova lei estadual de mesmo conteúdo, mas o STF ressalvou a validade das leis locais, esclarecendo que e
“as leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”.

Registra ainda que o Estado do Espírito Santo já havia instituído o ICMS-DIFAL na entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria, oriunda de outro Estado ou do Distrito Federal, destinada a consumo ou a ativo fixo, no art. 2º, §1º, inciso IV, da Lei n. 7.000/2001, tendo, após, editado a Lei Estadual n. 11.623/2022, que incluiu o inciso XIII ao art. 3º da Lei n. 7.000/2001. O Regulamento do ICMS/ES, no art. 3º, inciso XIV, e art. 63, inciso XI, igualmente disciplina os aspectos infralegais pertinentes à matéria, inexistindo relação de contrariedade entre a legislação estadual e a Constituição Federal, de sorte que a Lei Estadual n. 7.000/2001 e n. 11.623/2022, ao exigirem o diferencial de alíquotas, além de legítimo e constitucional, é eficaz, produzindo efeitos com a edição da Lei Complementar n. 190/2022, atendendo ao determinado pelo STF no RE n. 1.287.019.

Defende, por fim, a aplicabilidade da decisão proferida na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 0001127-08.2022.8.08.0000.

Assim, requereu a reforma da sentença, com a denegação da segurança.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos do mandado de segurança impetrado por ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA concedeu a segurança postulada para assegurar à impetrante, ora apelada, o direito de não sofrer sanção, penalidade, restrição, limitação de direitos e recolhimento de ICMS-DIFAL, em favor do Estado do Espírito Santo, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, durante o ano de 2022 e quanto aos fatos geradores ocorridos em 2022. Assegurou ainda o direito de a Impetrante ser compensada em relação aos valores atinentes ao DIFAL, indevidamente recolhidos ao Espírito Santo, relativamente à tais operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, quanto aos fatos geradores ocorridos em 2022.

Em suas razões (Id 5068808), o Estado defende que a Lei Complementar nº 190 de 2022 não majorou ou instituiu um novo tributo, tendo em vista que a cobrança do DIFAL-ICMS foi autorizada pela Emenda Constitucional n. 87/2015, e foi instituída pelas leis estaduais que tratam do tema; salienta que com a promulgação da Emenda Constitucional n. 87/2015, que dá nova redação aos incisos VII e VIII do §2º do art. 155 da Constituição da República, passa a ter respaldo constitucional a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final, cabendo ao Estado destinatário o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual; O diferencial de alíquota (ou DIFAL) foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ, com a celebração do Convênio ICMS n. 93/2015, cuidando os Estados e o Distrito Federal de exercer sua competência tributária, instituindo o imposto por lei local; no Estado do Espírito Santo, o ICMS-DIFAL encontra-se disciplinado pelo art. 3º, inciso XVI, e §§8º e 9º, da Lei n. 7.000/2001 (a Lei Geral do ICMS no Estado do Espírito Santo), incluídos pela Lei n. 11.181/2020; Em 24/02/2021, o STF, no julgamento do RE n. 1.287.019 (Tema 1093), em conjunto com a ADI n. 5.469, firmou a inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS antes da edição de lei complementar veiculando normas gerais, declarando a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS n. 93/2015 atinentes à cobrança do ICMS-DIFAL; na oportunidade, porém, o Tribunal decidiu pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte ao julgamento (ou seja, a partir de 2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS n. 93/2015, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464; Foi, então, editada a Lei Complementar n. 190, publicada em 05/01/2022, que altera a Lei Complementar n. 87/1996 para estabelecer normas gerais sobre a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, suprindo a exigência de lei complementar de normas gerais; Todavia, fez nascer controvérsia sobre a incidência do princípio da anterioridade (de exercício e nonagesimal), previsto no art. 150, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da CF/88, e, pois, sobre a legitimidade da arrecadação do ICMS-DIFAL já no exercício de 2022 (ano de publicação da aludida lei complementar); Passou-se a questionar a constitucionalidade das leis estaduais instituidoras do ICMS-DIFAL antes do advento da Lei Complementar n. 190/2022, consubstanciada em interpretação apressada e equivocada da ementa do RE n. 1.287.019 (Tema 1093), dissociada da leitura do inteiro teor do acórdão; De fato, a invalidade (i.e., nulidade por inconstitucionalidade) da lei estadual que cria o tributo impediria a cobrança dele sem respeito à anterioridade anual e nonagesimal a contar da vigência de uma nova lei estadual de mesmo conteúdo, mas o STF ressalvou a validade das leis locais, esclarecendo que e “as leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”.

Registra ainda que o Estado do Espírito Santo já havia instituído o ICMS-DIFAL na entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria, oriunda de outro Estado ou do Distrito Federal, destinada a consumo ou a ativo fixo, no art. 2º, §1º, inciso IV, da Lei n. 7.000/2001, tendo, após, editado a Lei Estadual n. 11.623/2022, que incluiu o inciso XIII ao art. 3º da Lei n. 7.000/2001. O Regulamento do ICMS/ES, no art. 3º, inciso XIV, e art. 63, inciso XI, igualmente disciplina os aspectos infralegais pertinentes à matéria, inexistindo relação de contrariedade entre a legislação estadual e a Constituição Federal, de sorte que a Lei Estadual n. 7.000/2001 e n. 11.623/2022, ao exigirem o diferencial de alíquotas, além de legítimo e constitucional, é eficaz, produzindo efeitos com a edição da Lei Complementar n. 190/2022, atendendo ao determinado pelo STF no RE n. 1.287.019.

Defende, por fim, a aplicabilidade da decisão proferida na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 0001127-08.2022.8.08.0000.

Assim, requereu a reforma da sentença, com a denegação da segurança.

Pois bem. Relativamente à temática da aplicação do princípio da anterioridade tributária ao recolhimento do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) nas operações interestaduais de venda de mercadorias para consumidores finais não contribuintes do imposto, após muito refletir, conclui por rever o meu posicionamento anteriormente adotado pelas razões a seguir expostas.

De início, importa salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5469 e RE nº 1.287.019 (Tema 1093) em 24/02/2021 fixou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.

No mesmo julgamento, o Excelso STF reputou válidas as leis ordinárias estaduais prevendo a cobrança do ICMS-DIFAL até a data da modulação dos efeitos (exercício de 2022), de modo que após a edição da Lei Complementar exigida (no caso, a LC nº 190/2022), as referidas leis estaduais passariam a ter eficácia.

Diante disso, o Congresso Nacional em 04 de janeiro de 2022 editou a Lei Complementar Federal nº 190/2022 para regulamentar cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, tendo expressamente determinando que a produção de efeitos está condicionada à observância ao disposto no artigo 150, III, alínea “c” da Constituição Federal (noventena),
in verbis
:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Assim sendo, restou explicitado que as normas gerais para a cobrança do ICMS-DIFAL somente terão eficácia após ultrapassados 90 (noventa) dias da publicação da referida lei complementar
(anterioridade nonagesimal).

Diante da controvérsia instaurada, houve o ajuizamento de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078 que questionam a LC nº 190/2022, especialmente a necessidade de observância do princípio da anterioridade tributária, contudo ainda sem julgamento definitivo.

Portanto, sem maiores delongas, entendo por rever o posicionamento anteriormente adotado para fins de acompanhar a orientação manifestada por esta C. Câmara no sentido da incidência da anterioridade nonagesimal expressamente prevista no artigo 3º, caput, da LC nº 190/2022.

Por derradeiro, destaco que não merece prosperar a pretensão veiculada no presente writ de compensação dos valores atinentes ao DIFAL, indevidamente recolhidos no período, na medida que considero que tal pleito encontra óbices positivados nos enunciados Sumulares nº 269 e 271 do STF, segundo o qual a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, anteriores à impetração, a saber:

Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Nesse particular, no caso vertente, a determinação da compensação tributária das diferenças recolhidas no período não se coaduna com a
ratio decidendi
dos julgados que deram origem ao enunciado sumular nº 213 do STJ
(O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária)
, haja vista que adequação da via mandamental reconhecida pela Corte da Cidadania diz respeito à hipótese de pedido de declaração de que determinado tributo é compensável com outro, de acordo com o regramento tributário próprio, ou seja, impetração em face de ato que examina pleito de compensação tributária.

Tal conclusão se justifica na medida em que o procedimento administrativo de compensação tributária deve observar as diversas regras previstas em Lei, não podendo o Judiciário suprimir o dever do Fisco Estadual de examinar a regularidade da compensação tributária, considerando que o efeito da compensação é a
extinção

do crédito tributário (artigo 156, II, do CTN).

Portanto, muito embora a declaração de inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais com destinatário final não contribuinte do imposto situado no Estado do Espírito Santo, pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n. 190/2022, não deve ser concedido o pedido de compensação do referido período, cabendo à Impetrante, com base no título judicial requerer administrativamente a compensação tributária ou ingressar com ação ordinária de cobrança em relação às diferenças eventualmente recolhidas anteriormente à impetração.

Por todo o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar em parte a sentença e conceder parcialmente a segurança, declarando a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais com destinatário final não contribuinte do imposto situado no Estado do Espírito Santo, pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n. 190/2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 11/07/2013